Tribunal: TJDFT
Processo: 0734401-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734401-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MK9 MARKETING E SERVICOS PUBLICITARIOS EIRELI AGRAVADO: BRASILIAN ENERGY DRINKS IMPORTADORA DE BEBIDAS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MK9 MARKETING E SERVICOS PUBLICITARIOS EIRELI, contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulada pela agravante. Na origem, a exequente alegou que a requerida possui débito no valor de R$ 60.330,54 (sessenta mil e trezentos e trinta reais e cinquenta e quatro centavos), atualmente atualizado no importe de R$132.448,81 (cento e trinta e dois mil quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta e um centavos). Após tentar localizar bens da requerida, sem êxito, formulou incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 103548625, de origem). Ao analisar o requerimento, o juízo a quo concluiu que as provas trazidas pelo exequente não revelam confusão patrimonial, desvio de finalidade ou encerramento irregular da empresa. O pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi indeferido (ID 104262409, de origem). Em razões de agravo, a exequente afirma que restou demonstrada nos autos a confusão patrimonial da pessoa jurídica com o propósito de lesionar credores. Alega que “a inércia em pagar a dívida, mesmo tendo havido a citação da executada, combinada com a mudança de endereço, encerramento das atividades e a inexistência de bens em nome da executada demonstram facilmente que os sócios se ocultam por meio da pessoa jurídica e passam os bens e valores da sociedade para os de sua própria pessoa física, o que por certo, configura-se assim, a confusão patrimonial, vislumbrada pelo artigo 50 do Código Civil”. Requer a reforma da decisão atacada para que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica e que seja deferida a pesquisa e bloqueio dos bens dos sócios via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, até o limite da dívida. Preparo recolhido (ID 30191600). É o relatório. Decido. Preliminarmente, o agravante requer, além da tutela recursal para que seja deferida a instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica, o deferimento da pesquisa e bloqueio dos bens dos sócios da agravada SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, até o limite da dívida. Entretanto, da análise dos autos originários, observa-se que a decisão agravada nada dispôs quanto à pesquisa via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. A questão não foi objeto da decisão pelo juiz de primeira instância. Logo, não é possível o exame de tal alegação em sede de agravo de instrumento, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade e supressão de instância. Neste ponto, o recurso não deve ser conhecido. Quanto aos demais pressupostos de admissibilidade, verifica-se que o presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Portanto, conheço parcialmente do recurso. Em razão da ausência de pedido de tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, determino a intimação do agravado para contrarrazões. Brasília-DF, 2 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator